Tribunal: TJMT
Processo: 1020500-81.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020500-81.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO JICRED - CNPJ: 02.309.070/0001-51 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), EDMARCIO NUNES DE ASSUNCAO LTDA - CNPJ: 41.918.537/0001-12 (APELADO), EDMARCIO NUNES DE ASSUNCAO - CPF: 032.549.521-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ARTIGOS 77, V, E 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. VALIDADE PRESUMIDA DO ATO. COOPERATIVA CADASTRADA COMO PARCEIRA ELETRÔNICA. EFICÁCIA DA INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta Ação Monitória, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude da inércia da parte autora em promover o andamento do feito após diligências negativas de citação e ausência de recolhimento de custas para nova diligência. A tentativa de intimação pessoal por carta (AR) resultou negativa com o indicativo "mudou-se", tendo o magistrado de origem considerado o ato válido e declarado o abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal para fins de extinção por abandono (art. 485, §1º, CPC) é válida quando enviada ao endereço constante dos autos e retornada com a informação de mudança não comunicada; e (ii) estabelecer a validade da intimação eletrônica via sistema PJE para pessoa jurídica devidamente cadastrada como parceira eletrônica do Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe às partes o dever processual ético de manter atualizados seus dados cadastrais e o endereço para recebimento de comunicações judiciais, conforme imperativo do art. 77, inciso V, do CPC.

4. À luz do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, caso a modificação temporária ou definitiva não tenha sido formalmente comunicada ao juízo.

5. A desídia da parte autora em não informar a alteração de seu domicílio atrai a presunção de validade da intimação pessoal, impedindo a paralisação indefinida do processo por culpa exclusiva do demandante.

6. Tratando-se de empresa ou cooperativa cadastrada no sistema de processo eletrônico, a intimação realizada por meio eletrônico possui status de intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 246, § 1º, do CPC.

7. A Súmula nº 240 do STJ mostra-se inaplicável à espécie, uma vez que a relação processual não foi angularizada, dada a ausência de citação da parte requerida, dispensando-se o requerimento do réu para a extinção por abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Presume-se válida a intimação pessoal da parte autora para suprir o abandono da causa quando enviada ao endereço constante dos autos, incumbindo ao litigante o ônus de manter seu paradeiro atualizado perante o juízo.

2. A intimação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos supre a necessidade de expedição de carta com aviso de recebimento para fins de cumprimento do art. 485, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, V, 246, § 1º, 274, parágrafo único, 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; Portaria-Conjunta nº 291/2020-PRES/CGJ (TJMT).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.354.017/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.08.2019; TJMT, N.U 1022076-36.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2026; TJMT, N.U.
1003798-53.2017.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j.07.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO MACHADO – CREDISIS JICRED
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou extinta a Ação Monitória nº 1020500-81.2023.8.11.0002, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A apelante ajuizou a ação em junho de 2023. Após diversas diligências negativas para citação do réu, o juízo logrou obter novo endereço via ofício à concessionária de energia. Intimada para impulsionar o feito e recolher as custas de diligência do Oficial de Justiça (id. 367521416), a parte autora permaneceu inerte.

Diante da paralisação, o magistrado determinou a intimação pessoal da Cooperativa para dar andamento ao processo em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. A carta de intimação pessoal foi enviada para o endereço constante na petição inicial, tendo o aviso de recebimento (AR) retornado com a informação mudou-se (id. 367521419).

O juízo de origem, fundamentando-se na validade da intimação pessoal, inclusive por meio eletrônico, declarou o abandono e extinguiu o feito (id. 367521421).

A apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal efetiva, alegando que o retorno negativo do ar impediria a extinção. Defende que não houve ânimo de abandonar a causa e que o princípio da primazia do julgamento de mérito deve prevalecer.

Sem contrarrazões, ante a não angularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos legais.

Mérito

A insurgência recursal visa anular a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, fundamentada no art. 485, III, CPC. Contudo, em que pese os argumentos da apelante, a sentença não comporta reparos.

Para a extinção do processo por abandono, o §1º do art. 485 do CPC exige a intimação pessoal da parte para que supra a falta em 05 (cinco) dias. No caso concreto, o Poder Judiciário diligenciou o envio da referida intimação para o endereço fornecido pela própria Cooperativa na exordial.

O fato de o AR ter retornado com a observação "mudou-se" não retira a validade do ato. Ao contrário, o Código de Processo Civil é cristalino ao estabelecer o dever das partes de manterem seus endereços atualizados, conforme dispõe o art. 77, inciso V.

Nesse passo, o art. 274, parágrafo único, do CPC, consagra a presunção de validade da intimação:

art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Dessa forma, a frustração da intimação pessoal por mudança de endereço não comunicada ao juízo configura desídia da própria parte, que deve arcar com o ônus de sua omissão. Aceitar a tese da apelante permitiria que o processo ficasse suspenso indefinidamente pela simples inércia do autor em informar onde pode ser localizado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ratifica este entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

ABANDONO DE CAUSA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO FORNECIDO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE EVENTUAL MUDANÇA.

ASSERTIVA DE QUE NÃO HOUVE EFETIVA INTIMAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "É válida a intimação da autora promovida no endereço declinado por ela nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia". (AgRg no REsp 1495046/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016).

2. A assertiva de que não foi efetivada intimação reclama reexame de prova e fatos, o que é vedado na instância especial ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.354.017/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 20/8/2019.) (destaquei)

Ressalte-se, ainda, que a Súmula 240 do STJ não se aplica ao caso, uma vez que a relação processual sequer foi angularizada, dada a ausência de citação da parte requerida.

Impende ressaltar o § 1º do artigo 246 do CPC estabelece que "com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio".

Assim, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta nº. 291/2020-PRES/CGJ, de 22/04/2020, que em seu artigo 3º prevê:

“Art. 3º Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art.246,§ 1ºdoCPC). ”

Na hipótese dos autos verifica-se que a Cooperativa apelante se encontra devidamente cadastrada como “parceira eletrônica” deste Tribunal, sendo a intimação eletrônica realizada regularmente, constando inclusive dos expedientes dos autos a comunicação de expedição eletrônica e registro no sistema da ciência da parte recorrente.

Portanto, não há falar em nulidade da sentença, considerando que o processo tramita na modalidade 100% digital, e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal do recorrente para manifestar no feito, sob pena de extinção. Neste sentido, em caso análogo esta Câmara de Direito Privado decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE – PESSOA JURÍDICA CADASTRADA COM PERFIL PROCURADORIA – LEI Nº 11.419/2006 – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 5º, § 6º, da Lei nº. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, às partes previamente cadastradas, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido.

Assim, escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento ao feito, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1º, do CPC.

(N.U 1022076-36.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.
In casu
, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.”
(N.U 1003798-53.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026